Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012718-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOUZA LIMA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012718-63.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS
PACIENTE: LUCIANO SOUZA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR [REQUISITO SUBJETIVO] – SUSPENSÃO DO PEP POR SESSENTA DIAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
EM RELAÇÃO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pendência de informações em relação à prática de falta disciplinar impede a análise da progressão de regime, uma vez que não há demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Se o juiz da execução suspendeu o processo executivo de pena por sessenta dias e não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012718-63.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS

PACIENTE: LUCIANO SOUZA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Luciano Souza Lima
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A defesa sustenta que:
1)
o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime em 16/2/2022;
2)
consta em seu PEP atestado comprobatório de comportamento carcerário [requisito subjetivo];
3)
o reeducando está submetido a constrangimento ilegal, haja vista não ter sido apreciado o pleito defensivo de progressão para o regime mais brando, protocolado em 18/2/2022.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para progredir o paciente para o regime semiaberto e para realização de “
compensação do tempo de pena cumprido em regime inadequado

com o restante da pena a ser cumprida
”.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 133545199).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 138650698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina denegação da ordem (id. 139953681).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012718-63.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende a concessão da ordem para que seja deferida a progressão do paciente do regime prisional fechado para o semiaberto.

Nos autos de processo executivo de pena n.
0010279-27.2017.8.11.0015,
Luciano Souza Lima
possui
duas
condenações definitivas pela prática de roubo majorado e falsa identidade, com pena unificada de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo alcançado requisito objetivo para a progressão em 16/2/2022.

Consoante dispõe o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, “
em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
”, de modo que para a concessão da benesse é imprescindível, tanto o preenchimento do requisito
objetivo
, como o do
subjetivo
.

In casu
, segundo o Ofício nº 124/2021, encaminhado pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, há uma falta disciplinar, CRIALD/2021 nº 011/2021, em desfavor de
Luciano
[Id nº 133452184 - Pág. 250].

Contudo, o documento supramencionado foi enviado
sem
anexo, dessa forma, o
Parquet
solicitou, em 11/11/2021, informações complementares acerca da falta disciplinar, bem como se houve abertura de um PAD para apuração dos fatos relatados.

Muito embora a defesa tenha afirmado que há nos autos atestado comprobatório de comportamento carcerário, o referido documento é insuficiente para atestar o preenchimento do requisito subjetivo.

Isso porque
Luciano
iniciou o cumprimento de sua pena em 16/6/2020 e o atestado corresponde apenas ao período de 18 (dezoito) dias, confira-se: “
Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a pessoa privada de liberdade Luciano Souza Lima, filho de Cleudimar Souza Lima e Francisco Ferreira Borges, recluso nesta Penitenciária Central do Estado desde o dia 25/11/2021, possui comportamento carcerário SEM DEFINIÇÃO, uma vez que no período de
18 (dezoito) dias
, não houve qualquer denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza
”.

Como bem destacado pelo juízo de origem, já foi requisitado ao diretor do estabelecimento prisional que ateste acerca do comportamento carcerário do paciente, de modo que somente com a juntada de tal atestado será possível avaliar se ele preenche ou não o requisito subjetivo para a almejada progressão de regime.

Embora não se desconheça que ele cumpriu a exigência temporal, esse requisito, por si só, não autoriza a concessão do benefício, porquanto também necessário que o apenado demonstre possuir mérito – requisito subjetivo –, para alcançar a benesse.

Dessa forma,
a pendência de informações em relação à prática de falta disciplinar impede a análise da progressão de regime, uma vez que não há demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Ao caso aplicáveis,
mutatis mutandis
, os seguintes acórdãos desse E. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – PACIENTE QUE ALCANÇOU O REQUISITO OBJETIVO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se afigura razoável o atraso para o exame do pedido defensivo, o qual ultrapassa os limites admissíveis.

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, N.U 1007626-75.2020.8.11.0000)
” (N.U 1017111-65.2021.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 20/3/2022).

“
Não se dá constrangimento ilegal em decorrência de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. No entanto, verificada que as diligências determinadas pelo juízo a quo encontram-se aportadas aos autos, cabe a este apreciar a suplica defensiva o mais urgente possível
” (N.U 1008972-90.2022.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva. DJe: 13/7/2022).

“
A progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal
” (N.U 1001883-16.2022.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro. DJe: 27/5/2022).

Também não se perde de vista que, ainda que houvesse o atestado de boa conduta carcerária, o juízo não está adstrito a ele, podendo indeferir o pleito de progressão de regime, com base nas particularidades do caso concreto, confira-se:

“
Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto
e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

No caso, mostra-se idônea a fundamentação utilizada na origem, pois a prática de falta grave pelo apenado - ainda não alcançada pela reabilitação -, justifica o indeferimento da progressão por ausência do requisito subjetivo
” (STJ. AgRg no HC 739290 / SP. Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 17/6/2022).

Depois, como noticiado pela autoridade coatora, o processo executivo de pena se encontra suspenso por sessenta dias e não houve deliberação quanto à progressão de regime, o que impede que este Tribunal aprecie o pleito, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, descabe falar-se em constrangimento ilegal, porque não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime do apenado
Luciano Souza Lima
, razão pela qual denego a ordem de
habeas corpus
vindicada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022